Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO DE POLICIAL PARADIGMA. ACESSO AO POSTO DE SEGUNDO TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO (QOPMA). REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 14 da Lei no 12.086/2009 dispõe que a promoção em ressarcimento de preterição é efetivada após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo realizada conforme a antiguidade ou merecimento, recebendo o militar, assim promovido, o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.
2. Nos termos do art. 38 da citada norma, para lograrem acesso ao posto de Segundo Tenente QOPMA, os apelantes deveriam cumprir os requisitos exigidos na lei, notadamente a conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos, situação que não ocorreu nos autos.
3. De acordo com o magistrado, “eventual irregularidade na promoção do militar apontado como paradigma não conduz, por si só, à promoção por ressarcimento de preterição de outros que possuíam precedência hierárquica se não está comprovado que estes atendiam aos demais requisitos da promoção, como o caso dos autores”, entendimento que ora me alinho.
4. Induvidoso, pois, que os apelantes/autores não demonstraram o cumprimento dos requisitos exigidos em lei para o acesso ao posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA).
5. Apelação interposta pelos Autores conhecida e não provida. Unânime.